Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-30.2021.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-30.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PETSITORI O TSEREWAHI - CPF: 985.388.531-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PETSITORI O TSEREWAHI - CPF: 985.388.531-04 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 STJ –DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RATEADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

2. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa, isto porque não existem provas de que em razão da suposta contratação, mesmo que irregular, a autora tenha passado por privações de qualquer natureza, como alimentar, vestuário, ou que os descontos indevidos tenham originado a inclusão em rol de inadimplentes e restrições de crédito, ou mesmo que tenha deixado sua conta zerada/negativada.

4. Mesmo que o autor saia vencido em parte importante de seus pedidos, se o réu deu causa á propositura da ação deve responder, de modo proporcional, pelos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1001054-30.2021.8.11.0110 interpostos por PETSITORI O TSEREWAHI e BANCO DO BRASIL SA. contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” onde litigou PETSITORI O TSEREWAHI em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125366720, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES[1] os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art.

487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 864249744, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 12/02/2016, conforme documento de ID.63888738. (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Irresignados o autor e o banco réu interpuseram recursos de apelações (ID no 132324340 e ID no 132324336 respectivamente), tendo a tese recursal do autor na alegação de que a finalidade da valoração ao dano representa advertência ao lesante e à sociedade de que não aceita o comportamento assumido, refletindo de modo expressivo ao patrimônio do lesante, para que sinta, efetivamente, a resposta de ordem jurídico, punindo o resultado do ato produzido, aduzindo ainda que deve ser quantia economicamente significativa em razão da extensão do patrimônio do lesante, caso contrários, os atos repugnantes serão contínuos e considerado acolhido pelo Poder Judiciário, e a aplicação de valores significantes, estaria o estado negando a legalidade das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como, de todas as jurisprudências e doutrinas que lecionam sobre o tema.

Assevera que por esta razão a sentença não foi aplicada em conformidade com a atualidade, merecendo ser reformada, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos, por meio das provas apresentadas, o excessivo constrangimento e humilhação ao qual a apelante foi submetida, além do prejuízo de ordem material, já que foram realizados descontos mensais do benefício previdenciário da parte, sendo significativos para uma pessoa que sobrevive de seu benefício previdenciário, além de considerar os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da instituição, e da condição econômica de ambas as partes, no tocante da fixação do dano moral.

Requer a majoração da condenação aos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurgiu ainda face os fundamentos da sentença guerreada de que o juízo a quo apesar de entender ser a causa de pouca complexidade, tempo e atenção exigidos do procurador, aduziu que o percentual arbitrado se mostrou desproporcional e considerando o rateio sucumbencial determinado pelo Magistrado, além de irrisório o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais mostra-se abaixo do mínimo determinado, desvalorizando assim todo o trabalho exercido pelo procurador da demanda.

Afirmou que o grau de zelo do profissional é inquestionável, na medida em que obteve sucesso na demanda, sendo sua tese acolhida pelo Douto Magistrado “a quo”, e o percentual indenizatório arbitrado mostra-se relativamente ínfimo e desproporcional ao efetivo trabalho prestado pelo causídico na presente. Requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual máximo de 20%.

Já o recurso de apelação do Banco do Brasil funda-se na tese preliminar da necessidade de considerar por conexão (art. 55 e 57 do CPC) as ações cuja lide há coincidências de objeto e de causa de pedir (indenização por danos morais, declaração de inexistência de débitos), como as de no 1001053-45.2021.8.11.0110, 1001054-30.2021.8.11.0110 e 1001058-67.2021.8.11.0110 que tramitam perante este juízo na comarca de CAMPINÁPOLIS/MT.

Aduziu que para evitar julgamentos contraditórios quando o julgamento de uma causa importar no julgamento de outra, deverá o magistrado ordenar a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas reunidas, conforme preconiza o art. 57 do CPC.

No mérito argumentou que a parte recorrida faltou com a verdade em suas alegações de não ter realizado a operação CDC 864249744 de empréstimo CDC da linha de crédito BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, contratada em 12.02.2016 no valor de R$ 490,00 e parcelados em 36 vezes de R$ 21,00 a serem descontados por meio da folha de pagamento do benefício previdenciário do Mutuário.

Asseverou que a contratação ocorreu através do terminal de autoatendimento (TAA), com uso de cartão e autorizado mediante impostação de senha de guarda pessoal e intransferível.

Que a parte autora em nenhum momento registrou reclamação e/ou contestação envolvendo os fatos narrados na presente demanda judicial, vindo direto ao judiciário, sem ao menos buscar resolução administrativa da demanda, e que o BANCO DO BRASIL não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório; não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte autora pretenda imputar responsabilidade civil objetiva.

Relatou que os requisitos necessários à imputação da responsabilidade indenizatória ao BANCO-RECORRENTE, inseridos nos artigos 186 e 927 do Código Civil não se fazem presentes no caso vertente, maculando por completo o pleito deduzido. Ressaltou a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Concluiu que não há razão de fato ou de direito que justifique o pleito da parte recorrida, e que o pleito é de locupletamento ilícito. Afirmou que o recorrente agiu no exercício de seu direito e no estrito cumprimento do dever moral, não tendo agido com culpa em qualquer de suas modalidades, menos ainda com dolo, não tendo causado qualquer prejuízo à parte recorrida ou à sua honra, devendo por tanto ser reformada a sentença proferida, julgado totalmente improcedente todas as alegações neste sentido.

Contra argumentou a sentença recorrida em tese de que não é cabível indenização por dano moral neste caso, e que mesmo assim entenda ser caso de condenação, não pode o quantum arbitrado não pode prestar a enriquecimento sem causa. Por esta razão em vista da argumentação de que o valor da condenação aos danos morais está excessivamente elevado, requer seja o dever de indenizar fixado nos termos do art. 944 do Código Civil.

Aduziu que o pedido de repetição do indébito em dobro, consoante dispõe art. 42, parágrafo único do CDC, não é aplicável à presente lide, visto que pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro. Que o banco réu não deu causa ao dano, bem como não restou comprovada má-fé da instituição bancária, que agiu licitamente, conforme legislação vigente.

Por consequente alegou que não há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco/réu, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização da parte autora, que essa não fez prova alguma do prejuízo sofrido, apenas faz alegações soltas, sem fundamentação alguma. Busca somente se locupletar às custas do banco promovido.

Posicionou suas razões em reforma da sentença de primeiro grau de que o magistrado deve fixar os honorários com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho despendido pelo advogado e a exigência que o serviço demanda, desta forma devem ser estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do procurador ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos na aludida norma legal, devendo o juiz fixá-los de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo.

Requer a reforma de sentença, pela ausência de litigiosidade do procedimento, para revogar a fixação/condenação de honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por PETSITORI O TSEREWAHI, doravante denominado recorrente/recorrido, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA doravante denominado recorrente/recorrido.

A causa de pedir tem por fatos que a parte autora, aposentado, ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de no 864249744, no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) em 36 prestações no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontado 12 parcelas, totalizando o montante de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais).

O pedido da ação tem por requerimento buscar a anulação do negócio jurídico, com condenação a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125366720, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES[1] os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art.

487, I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 864249744, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 12/02/2016, conforme documento de ID.63888738. (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Irresignados o autor e o banco réu interpuseram recursos de apelações (ID no 132324340 e ID no 132324336 respectivamente), tendo a tese recursal da autora na alegação de que a finalidade da valoração ao dano representa advertência ao lesante e à sociedade de que não aceita o comportamento assumido, refletindo de modo expressivo ao patrimônio do lesante, para que sinta, efetivamente, a resposta de ordem jurídico, punindo o resultado do ato produzido, aduzindo ainda que deve ser quantia economicamente significativa em razão da extensão do patrimônio do lesante, caso contrários, os atos repugnantes serão contínuos e considerado acolhido pelo Poder Judiciário, e a aplicação de valores significantes, estaria o estado negando a legalidade das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como, de todas as jurisprudências e doutrinas que lecionam sobre o tema.

Assevera que por esta razão a sentença não foi aplicada em conformidade com a atualidade, merecendo ser reformada, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos, por meio das provas apresentadas, o excessivo constrangimento e humilhação ao qual a apelante foi submetida, além do prejuízo de ordem material, já que foram realizados descontos mensais do benefício previdenciário da parte, sendo significativos para uma pessoa que sobrevive de seu benefício previdenciário, além de considerar os transtornos e consequências gerados em razão dos atos da instituição, e da condição econômica de ambas as partes, no tocante da fixação do dano moral.

Requer a majoração da condenação aos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurgiu ainda face os fundamentos da sentença guerreada de que o juízo a quo apesar de entender ser a causa de pouca complexidade, tempo e atenção exigidos do procurador, aduziu que o percentual arbitrado se mostrou desproporcional e considerando o rateio sucumbencial determinado pelo Magistrado, além de irrisório o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais mostra-se abaixo do mínimo determinado, desvalorizando assim todo o trabalho exercido pelo procurador da demanda.

Afirmou que o grau de zelo do profissional é inquestionável, na medida em que obteve sucesso na demanda, sendo sua tese acolhida pelo Douto Magistrado “a quo”, e o percentual indenizatório arbitrado mostra-se relativamente ínfimo e desproporcional ao efetivo trabalho prestado pelo causídico na presente. Requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual máximo de 20%.

Já o recurso de apelação do Banco do Brasil funda-se na tese preliminar da necessidade de considerar por conexão (art. 55 e 57 do CPC) as ações cuja lide há coincidências de objeto e de causa de pedir (indenização por danos morais, declaração de inexistência de débitos), como as de no 1001053-45.2021.8.11.0110 e 1001058-67.2021.8.11.0110 que tramitam perante este juízo na comarca de CAMPINÁPOLIS/MT.

Aduziu que para evitar julgamentos contraditórios quando o julgamento de uma causa importar no julgamento de outra, deverá o magistrado ordenar a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas reunidas, conforme preconiza o art. 57 do CPC.

No mérito argumentou que a parte autora/recorrida faltou com a verdade em suas alegações de não ter realizado a operação CDC 864249744 de empréstimo CDC da linha de crédito BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, contratada em 12.02.2016 no valor de R$ 490,00 e parcelados em 36 vezes de R$ 21,00 a serem descontados por meio da folha de pagamento do benefício previdenciário do Mutuário.

Asseverou que a contratação ocorreu através do terminal de autoatendimento (TAA), com uso de cartão e autorizado mediante impostação de senha de guarda pessoal e intransferível.

Que o requerente em nenhum momento registrou reclamação e/ou contestação envolvendo os fatos narrados na presente demanda judicial, vindo direto ao judiciário, sem ao menos buscar resolução administrativa da demanda, e que o BANCO DO BRASIL não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório; não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte autora pretenda imputar responsabilidade civil objetiva.

Relatou que os requisitos necessários à imputação da responsabilidade indenizatória ao BANCO-RECORRENTE, inseridos nos artigos 186 e 927 do Código Civil não se fazem presentes no caso vertente, maculando por completo o pleito deduzido. Ressaltou a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Concluiu que não há razão de fato ou de direito que justifique o pleito da parte recorrida, e que o pleito é de locupletamento ilícito. Afirmou que o recorrente agiu no exercício de seu direito e no estrito cumprimento do dever moral, não tendo agido com culpa em qualquer de suas modalidades, menos ainda com dolo, não tendo causado qualquer prejuízo à parte recorrida ou à sua honra, devendo por tanto ser reformada a sentença proferida, julgado totalmente improcedente todas as alegações neste sentido.

Contra argumentou a sentença recorrida em tese de que não é cabível indenização por dano moral neste caso, e que mesmo assim entenda ser caso de condenação, não pode o quantum arbitrado não pode prestar a enriquecimento sem causa. Por esta razão em vista da argumentação de que o valor da condenação aos danos morais está excessivamente elevado, requer seja o dever de indenizar fixado nos termos do art. 944 do Código Civil.

Aduziu que o pedido de repetição do indébito em dobro, consoante dispõe art. 42, parágrafo único do CDC, não é aplicável à presente lide, visto que pagamento consumado decorreu de obrigação preexistente, amparada na lei e na vontade das partes, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro. Que o banco réu não deu causa ao dano, bem como não restou comprovada má-fé da instituição bancária, que agiu licitamente, conforme legislação vigente.

Por consequente alegou que não há que se falar em caracterização dano material, já que o Banco/réu, em nada contribuiu para a perda patrimonial da parte promovente, pois as operações foram realizadas mediante autorização da parte autora, que essa não fez prova alguma do prejuízo sofrido, apenas faz alegações soltas, sem fundamentação alguma. Busca somente se locupletar às custas do banco promovido.

Posicionou suas razões em reforma da sentença de primeiro grau de que o magistrado deve fixar os honorários com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho despendido pelo advogado e a exigência que o serviço demanda, desta forma devem ser estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do procurador ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos na aludida norma legal, devendo o juiz fixá-los de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo.

Requer a reforma de sentença, pela ausência de litigiosidade do procedimento, para revogar a fixação/condenação de honorários de sucumbência.

Pois bem, a priori necessário a análise de preliminar arguida pelo recorrente Banco do Brasil de necessidade de conexão das ações com o mesmo objeto e de causa de pedir (indenização por danos morais, declaração de inexistência de débitos), manifestados pelos autos de no 1001053-45.2021.8.11.0110 e 1001058-67.2021.8.11.0110 que tramitam perante este juízo na comarca de CAMPINÁPOLIS/MT.

Para que se verifique a existência de conexão entre duas ou mais ações, necessário que se afigure a hipótese do art. 55 do Código de Processo Civil.

No caso em espécie, tenho por incontroverso o fato da autora, ora recorrida, ter distribuído outras 2 (duas) ações declaratórias de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais face ao instituição financeira recorrente.

Contudo, vejo dos autos citados pelo recorrente, que as ações se referem a contrato de empréstimo distintos, por valores diversos, assim embora todas a ações tenham a mesma causa de pedir próxima, qual seja anulação de negócio jurídico, repetição indébito e danos morais, verifico que a causa de pedir remota é diverso, uma vez que os contratos são distintos e com valores diferentes.

Sobre o tema ensinam Nelson Nery e Rosa Maria Nery, in verbis:

13. Identidade de causa de pedir. A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (CPC 337 §2o). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota) (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. São Paulo. Ed. RT. p. 377).

Ademais destaco que o processo de no 1001053-45.2021.8.11.0110, já se encontra com certificação pelo sistema de trânsito em julgado.

Não se há, portanto, de falar em conexão, posto que, como sabido, só a coincidência de causa próxima de pedir não autoriza a reunião dos processos.

Neste sentido, colho jurisprudência de nossos eg. Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATOS DISTINTOS. A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada - o que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento; Em se tratando de ação de conhecimento e embargos de devedor, inexistindo o vínculo de prejudicialidade entre as demandas, notadamente pela distinção entre os contratos que são abrangidos pelas respectivas causa de pedir, não há como reconhecer se a conexão. (TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0024.12.206935-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da súmula em 17/03/2015)

Porquanto considerado acima, rejeito a preliminar de conexão.

Do mérito.

É de simples cognição dos fatos que a relação entre as partes consubstanciada nos autos é a de consumo, na configuração de consumidor e fornecedor respectivamente, dentro dos conceitos e princípios insculpidos no Código de defesa do Consumidor, mais especificamente por seus artigos 2o e 3o.

À questão posta sub judice, de análise de fatos e documentos a determinar em justa declaração judicial de anulação de negócio jurídico, com repetição de indébito, a jurisprudência de nossos tribunais pátrios tem a orientação de que o ônus da prova da existência de relação contratual é do credor, isso se deve pelo fato de não poder exigir do devedor a comprovação por demonstração negativa, “de não contrair dívida” ainda mais de contrato refutado em sua assinatura.

Por este norte, vejo que a instituição bancária requerido não se desincumbiu de ônus de prova ao deixar de comprovar nos autos documento de contrato de empréstimo com a assinatura/aceite da contratante, motivo pelo qual se desenrolou na presente discussão com origem inclusive de aos descontos em benefício de aposentadoria da autora.

Destarte, não comprovando ao Banco requerido de forma concreta a realização do contrato de empréstimo sub judice, não vejo razão a impor reforma de sentença recorrida que se alinha ao perfeito deslinde da causa, ao declarar anulado o contrato de empréstimo consignado de no 864249744, e por consequente condenar à repetição do indébito, com ressarcimento do valor a parte autora, em dobro (§único do art. 42 do CDC), de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), uma vez que, a meu ver, restou incontroverso nos autos a inexistência de contratação da autora ao empréstimo consignado.

Art. 42 do CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em vista e análise de validade do contrato para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia ao banco réu comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

A melhor explicar o caso, a autora é pessoa indígena residente em aldeia, com idade avançada e como consta das alegações do seu procurador – não é alfabetizada, assim, apesar do reconhecimento da capacidade civil pela legislação infra e constitucional, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora perante a instituição financeira, o que exige para nestes casos, a demonstração cabal de que a suposta contratação foi suficientemente informado/apresentado à consumidora, a resultar no aceite do negócio jurídico que lhe foi imputado e que comprometeria parcela substancial de verbas providenciarias.

Nestes termos, é válido nesta ocasião citar decisão de Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, que para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Assim em vista dos fatos entendo que ao caso se mostra aplicável Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Somado a objetiva responsabilidade da instituição bancária em casos de danos aos seus consumidores, ante a ausência de prova, agiu acertadamente o juízo a quo ao declarar a nulidade do contrato, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se inclusive de condição de hipervulnerabilidade da parte.

Por esta razão estou convicto pelos fundamentos da sentença combatida, que o seu decisum não comporta reformas, pois irretocável ao declarar anulado o contrato de empréstimo consignado de no 864249744, e por consequente condenar à repetição do indébito, com ressarcimento do valor a parte autora, em dobro nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Já o que pertine a arguição ausência de dano moral, necessário conceituar o que venha a ser o dano em si, que em sua melhor definição “é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos á pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157).

Neste espeque nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa.

O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.

Por todo orientado, entendo que embora a situação vivida pela recorrida tenha causado transtornos, por ter sido se socorrido junto ao Poder Judiciário a ver reconhecido o seu direito a declaração de inexistência de um contrato/negócio jurídico em seu nome, a meu ver entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa, isto porque não existem provas de que em razão da suposta contratação, mesmo que irregular, a autora tenha passado por privações de qualquer natureza, como alimentar, vestuário, ou que os descontos indevidos tenham originado a inclusão em rol de inadimplentes e restrições de crédito, ou mesmo que tenha deixado sua conta zerada/negativada. Ao caso, entendo que não houve a configuração do dano moral indenizável, em consonância a jurisprudências que ao caso se assemelham:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) Apenas o desconto, ainda que de forma indevida, não acarreta, por si só, no dever de indenizar por dano moral. Para a configuração do dano, além dos requisitos do artigo 927 do Código Civil, exige-se a demonstração de efetivo abalo psicológico à parte, ou constrangimento sofrido por esta, o que não ocorreu no presente caso. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. (Apelação Cível No 70048984686, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dr. Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 27/08/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO. CONTINUIDADE DE DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. I. Necessária a demonstração de violação de direito da personalidade, como o abalo efetivo à imagem, à honra, à reputação ou à dignidade humana para afigurar-se dano passível de indenização. II. Mero dissabor, simples incômodo do cotidiano, não constitui dano indenizável. III. Incumbe ao demandante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, como dispõe o artigo 333, I, do CPC; no caso, à existência de dano sujeito à indenização. Ausência da demonstração desses danos na ação sub judice. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU NA PARTE CONHECIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70060581634, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Desa. Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/09/2014)

“Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no §3o do art. 20 do C.P.C.” (TJMG, 9a Câmara Cível, Apelação no 1.0133.05.023978-8/001, Relator: Desembargador PEDRO BERNARDES, Data do julgamento: 25.09.2007, Data da publicação: 06.10.2007).

Nestes termos, entendo que ao caso não comporta a condenação em danos morais não sofridos e comprovados nos autos. A autora não se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida ser reformada a afastar condenação.

Isto posto, conheço dos recursos, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil para reformar a sentença, a tão somente afastar a indenização por danos morais. Mantendo-se os demais termos e fundamentos da sentença. Por consequente, julgo prejudicado o recurso do autor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor da condenação, sem prejuízo de eventual incidência do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022